Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727746-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANO ANTONIO DE LIMA EMBARGADO: MARCOS AURELIO GONCALVES DE SOUSA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração. O feito encontra-se aguardando julgamento do recurso, incluído na pauta da 27a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 75516604. Na petição juntada ao ID 75559980, o embargante/réu Fabiano Antônio de Lima e o autor Marcos Aurélio Gonçalves de Sousa noticiam a celebração de acordo extrajudicial e postulam a homologação da transação. Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço dos embargos de declaração. Retire-se de pauta. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora